Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.
1. Apesar de não existir consignação expressa no título executivo, de que os reajustes já concedidos por leis distritais deveriam ser compensados com o percentual requerido, tal instituto deve ser aplicado, para que não ocorra o enriquecimento ilícito dos servidores substituídos, já que “deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvisoso que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim apenas delimitar o que seria efetivamente devido”. (AgInt no AREsp n. 465.900/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/3/2018.)
2. Assim, ainda que não alegada a compensação, em momento oportuno, pelo Distrito Federal, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com o pagamento de reajuste em duplicidade, porquanto a verba concedida pela legislação possui o mesmo objetivo da verba executada nos presentes autos, qual seja a recomposição da defasagem salarial existente.
3. Desse modo, a solução do conflito entre os princípios em questão, ainda que excepcional, deve ser a de primar pelo interesse público, com o fim de evitar graves prejuízos e consequências para a coletividade, em razão do recebimento de verba em duplicidade por diversos servidores (considerando a quantidade de ações similares à presente), sob o manto da coisa julgada.
4. Ademais, deve-se ressaltar que o agravante não nega a concessão dos reajustes pelas leis editadas, sendo fato incontroverso.
5. Agravo de Instrumento não provido.